Tribunal: TJDFT
Processo: 0735813-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. ACP 94.0008514-1. LEGITIMIDADE PASSIVA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS. DESNECESSIDADE. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO NA ACP. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DEFINIDO NA SENTENÇA.
1. Figurando o Banco do Brasil no título judicial e não havendo litisconsórcio necessário, o credor tem o direito de propor a liquidação individual de sentença coletiva apenas contra um dos devedores solidários (CC 275). No caso, possui o Banco do Brasil legitimidade passiva para a causa, cuja competência é da Justiça Comum Estadual (Súmula 508/STF).
2. Firmada a competência da Justiça Estadual, descabe falar em chamamento ao processo dos codevedores solidários, tão somente para deslocar a competência para a Justiça Federal.
3. Não vislumbrada a necessidade de se provar fato novo, é desnecessária a pretendida liquidação por artigos.
4. O C. STJ pacificou o entendimento, sob a sistemática dos recursos repetitivos, de “Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior” (Tema 685).
5. O índice de correção monetária é aquele definido na ação civil pública (INPC).
6. Negou-se provimento ao agravo.